Tribunal: TJMT
Processo: 0019904-95.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019904-95.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JODENIL LUIS DA SILVA - CPF: 045.802.021-47 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danos, nos termos da Súmula 54 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0019904-95.2015.8.11.0002

APELANTE:

TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:

JODENIL LUIS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMa Juíza Silvia Renata Anfee Souza
, lançada nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0019904-95.2015.8.11.0002 (Código 416009)
,
ajuizada por
JODENIL LUIS DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito de R$125,37 (cento e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), referente ao Contrato no 0221088032, bem condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizado com juros de 1% desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a fixação, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o débito questionado é referente à linha telefônica de n° (65) 3041-8690 (conta 0221088032), habilitada em 23.07.2014.

Informa que localizou o relatório de chamadas da linha reclamada, que aliadas às telas sistêmicas demonstram a regularidade na contratação.

Defende que a negativação do nome do apelado ocorreu regularmente, haja vista que o recorrido deixou de quitar as faturas telefônicas. Diante disso, argumenta que não há falar em ato ilícito, pois agiu em exercício regular de direito.

Por outro lado, diz que o recorrido não sofreu qualquer abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente para gerar transtorno psíquico a sua saúde mental.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes ou que a indenização seja reduzida, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda que o termo inicial dos juros de mora seja computado a partir do arbitramento da indenização (Id. 76995992).

O apelado apresentou suas contrarrazões suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, uma vez que ausente à comprovação da legitimidade da cobrança (id. 76996455).

O preparo foi recolhido (Id. 76996451 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge a controvérsia a verificar se o serviço de telefonia foi realmente prestado, e por consequência, se negativação é ou não lícita, haja vista que tal situação ensejou a indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o apelado alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa de telefonia, em contrapartida, esta aduz que o serviço foi devidamente prestado, consoante relatório de chamadas da linha reclamada, aliado às telas sistêmicas.

Observa-se que em razão desse serviço, o apelado teve seu nome negativado em R$125,37 (cento e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), cuja dívida venceu em 10/09/2014, alusiva ao Contrato no 0221088032, concernente aos dados expedidos pelo SPC (id. 76995951 - Pág. 3).

Ocorre que a apelante, ao apresentar sua contestação não apresentou qualquer contrato formulado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais do apelado que pudessem comprovar a solicitação de seus serviços, pois se limitou apenas anexar às telas sistêmicas e, agora com as razões recursais, apresenta também o relatório de chamadas.

Ocorre que tais documentos não tem o condão de concluir pela solicitação/contratações do serviço da recorrente, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral. E no que concerne ao relatório de chamadas, tem-se que a juntada desta prova tão somente com as razões recursais, apesar de também não fazer prova da solicitação, restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Assim, caberia à apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que o autor/apelado seria impossível à produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme documento expedido pelo SPC (id. 76995951 - Pág. 3).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do apelado constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEFESA FUNDAMENTADA EM EVENTUAL FRAUDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – RESSARCIMENTO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM – ELEVAÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. Com mais razão ainda se não prova que agiu diligentemente na conferência dos dados do cliente a fim de evitar irregularidades e responsabilizações futuras, advindas do risco da própria atividade econômica que desenvolve.
O valor fixado para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta redução. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). No arbitramento do valor da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe. A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (N.U 0008695-97.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE -
ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova
. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço. (N.U 1003610-14.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”.
(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Por fim, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danos, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 15% para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021